Tribunal: TJDFT
Processo: 0702523-18.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP). CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AMEAÇA. CRIME FORMAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso nos crimes dos arts. 129, § 13, e 147, caput, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, c/c o art. 5o da Lei n. 11.340/2006, às penas de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização mínima no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se a prova produzida é suficiente para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, inclusive quanto à alegada atipicidade; e, ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de dano moral mínimo deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima nos crimes praticados com violência doméstica possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por laudo pericial, sendo apta a fundamentar a condenação.

4. Lacunas periféricas ou imprecisões secundárias no depoimento da vítima não comprometem a credibilidade do conjunto probatório quando o núcleo fático permanece uniforme.

5. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico, nem que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

6. Não há falar em absolvição quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura e conclusiva, a responsabilidade do réu pelos crimes de lesão corporal e de ameaça.

7. A fixação do mínimo indenizatório é cabível nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo suficiente que haja pedido expresso da acusação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo n. 983), e proporcional o valor arbitrado na origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28, 59, 61, II, f, 69, 129, §13, e 147; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01.03.2018; STJ, Tema Repetitivo 983; TJDFT, Acórdão 1939551, 0719606-14.2022.8.07.0007, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024.